Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714811-58.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TDR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E INVESTIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TDR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração manejado pelo Ente Público (ID no 75880234), por falta de determinação de sobrestamento dos processos em trâmite no território nacional em virtude da existência de recurso extraordinário (de no 1.495.108/SP) com repercussão geral de n° 1.348. É o relato do necessário. DECIDO: De início, insta ressaltar o teor do Tema de no 1.348 do Supremo Tribunal Federal – STF, referente ao Recurso Extraordinário (RE) de no 1.495.108/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida no seguinte sentido: “Descrição: Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis”. A propósito, destaco, ainda, o teor do §5o do artigo 1.035 do CPC, segundo o qual: “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Pois bem. Apesar de a controvérsia dos presentes autos ainda estar sob a análise do Supremo, este e. TJDFT vem se pronunciando pela não suspensão dos feitos em curso, cuja controvérsia seja a imunidade do recolhimento do ITBI nos casos do inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição Federal, notadamente no que tange à transferência de direitos assim como de bens em integralização do capital social, na hipótese de a atividade da empresa ter a compra e a venda ou a locação de imóveis como predominantes, situação que se amolda à dos presentes autos. Nesse sentido, destaco: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 3. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional. 4. O proferimento de sentença nos autos do processo principal não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo necessária análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 4.1. Com efeito, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado, é evidentemente inviável que no ato do proferimento da sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, a continuar a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão. 4.2. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora. 5. No caso, o acórdão proferido no agravo de instrumento confirmou a tutela provisória, tendo determinado, ao agravado, que assegure à agravante a imunidade tributária ao recolhimento do ITBI. Os efeitos do acórdão, portanto, por evidente, devem subsistir até o advento do julgamento da apelação interposta pela embargada. 6. Em relação à mencionada obscuridade, o acórdão referiu-se ao tema no 796 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do qual deliberou-se a respeito do alcance da imunidade tributária do ITBI nos termos da norma prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. O referido tema tratou a respeito da incorporação de imóveis ao patrimônio de sociedades empresárias, no caso em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. 7. O acórdão foi obscuro, de fato, uma vez que sua redação não foi suficientemente clara em relação ao fundamento para assegurar a imunidade tributária referente ao ITBI em benefício da ora embargada. Com efeito, houve alusão ao tema no 796, que trata de questão diversa. 7.1. Ocorre que o debate que permeou o agravo de instrumento foi relacionado mais especificamente à necessidade da análise a respeito da atividade preponderante exercida pela sociedade empresária, antes do agravado conceder a pretendida imunidade ao recolhimento do ITBI. 7.2. Esse tópico é justamente o objeto do tema de repercussão no 1348, editado por nossa Suprema Corte, suscitado pelo embargante, que não foi mencionado no acórdão impugnado. 7.3. Isso não obstante, a repercussão geral concedida no Recurso Extraordinário no 1.495.108, precedente originário do tema no 1348, não foi precedida da determinação de suspensão do curso do processo. 8. Finalmente, o acórdão consignou expressamente que a imunidade do ITBI deve ser reconhecida na hipótese de integralização de capital social por meio da transferência de bem imóvel, independentemente de estar a atividade empresarial relacionada, ou não, à administração ou compra e venda de bens imóveis. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1981598, 0736873-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.).” (Grifei) Portanto, à mingua de decisão expressa de suspensão pelo STF, não é caso de suspender o presente feito, pois não houve determinação nesse sentido. Ante o exposto, em juízo de retratação, bem como em atenção à Norma Processual Civil e à jurisprudência sobre o tema, DETERMINO a retirada do sobrestamento do presente feito realizada por meio da Decisão de ID no 75322565. Preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração de ID no 70971181 e de ID no 70937460. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador